Tribunal: TJPA
Processo: 0820394-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820394-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ FELIPE BRAGA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇOES PENAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES E NOVOS DELITOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional, sob fundamento de que o apenado não preenche o requisito subjetivo exigido pelo art. 83, III e IV, e parágrafo único do Código Penal, em razão de histórico carcerário desfavorável.

2. O agravante alega que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, sustentando que sua reincidência não pode ser utilizada para indeferimento do pleito e que ostenta bom comportamento carcerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivos para concessão do livramento condicional, considerando seu histórico prisional e as faltas disciplinares praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 83, III, "a" e "b", do Código Penal, o livramento condicional exige a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena e a inexistência de faltas graves nos últimos 12 meses.

5. O histórico carcerário do agravante registra múltiplas fugas e novos delitos durante a execução da pena, evidenciando ausência de comprometimento com a ressocialização.

6. O atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional não é vinculante, cabendo ao magistrado avaliar todo o histórico do apenado.

7. Precedentes do STJ firmam que a análise do requisito subjetivo deve considerar a conduta do apenado ao longo de toda a execução da pena, e não apenas o período recente de 12 meses sem faltas graves.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional exige bom comportamento durante toda a execução da pena, sendo legítima a negativa do benefício diante de histórico prisional desfavorável, com registro de faltas graves e novos delitos.”

Dispositivo relevante citado
: CP, art. 83, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.974.104/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 24/05/2023

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
LUIZ FELIPE BRAGA
,
irresignado com decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA (SEQ. 257-1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0022446-06.2014.8.14.0401, indeferiu benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado, em razão do histórico carcerário apresentado e do não preenchimento dos requisitos do art. 83, incisos III e IV e parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID 23678197), a defesa aduz que o agravante preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do benefício do livramento condicional. Afirma, ademais, que o reeducando apresenta bom comportamento carcerário, e sua reincidência não pode ser utilizada para fins de indeferimento do pleito.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, para que seja concedido ao apenado o benefício do livramento condicional.

Em
contrarrazões
(ID 23678200), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória (ID 23678202 – SEQ. 278.1), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do Agravo em Execução.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0022446-06.2014.8.14.0401, indeferiu benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado
LUIZ FELIPE BRAGA
, em razão do histórico carcerário apresentado e do não preenchimento dos requisitos do art. 83, incisos III e IV e parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

Argumenta, em resumo, que o agravante preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do benefício do livramento condicional. Afirma, ademais, que o reeducando apresenta bom comportamento carcerário, e sua reincidência não pode ser utilizada para fins de indeferimento do pleito.

Não lhe assiste razão, entretanto.

Assim consignou o Juízo primevo na decisão obstaculizada, proferida em 27/09/2024 (SEQ. 257.1 - SEEU), veja-se:

“Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, empreendeu fuga em: 09/06/2008, 25/10/2015, 22/07/ 2017, 28/11/2021, com novos delitos em 20/02/2015, 25/01/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal – CP.

O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b).

Esses requisitos cobram do condenado comportamento adequado durante todo o tempo da execução penal, seja no cumprimento das obrigações internas, seja no seu relacionamento com os demais habitantes do sistema e com os funcionários, elementos indicativos de sua capacidade de readaptação social. Se, sob vigilância direta, o condenado resiste ao cumprimento das regras, não há por que confiar em sua disposição para cumpri-las sem o acompanhamento permanente das autoridades carcerárias. Por isso, o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave pode impedir o livramento condicional (...)

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

(...)

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício: (...)

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.”

Destarte, consoante dicção do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário, para fins de concessão do benefício do livramento condicional, deve ser aferido durante a execução da pena, de forma global e contínua, não se limitando, assim, ao período superveniente ao último marco interruptivo.

Tal linha de intelecção é reforçada pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado. É o que se extrai do verbete sumular n.º 441 do Superior Tribunal de Justiça (
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
).

Não se olvide, entretanto, que a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão da benesse em voga. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Confira-se:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;”

Da análise à modificação legislativa,
não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo.

Não de outro modo, o bom comportamento carcerário,
ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83,
supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

Certamente, o novel regramento impõe interpretação harmonizada e complementar entre as alíneas “a” e “b”, do inciso III, do art. 83, de vez que não excludentes uma da outra.
Praticada falta grave nos últimos 12 meses, há de ser indeferido o pleito. Não praticada, deve-se observar o período anterior para avaliação do “bom comportamento” do apenado.

A existência, portanto, de falta grave, como na hipótese, na qual observa-se que o apenado ostenta histórico de fugas – em 09/06/2008; 25/10/2015; 22/07/2017; e, em 28/11/2021, e ainda, a prática de novos delitos em 20/02/2015 e 25/01/2018 - obsta a concessão do livramento, porquanto revela comportamento carcerário impeditivo ao benefício almejado.

A partir de tais conclusões, é correto afirmar que o requisito subjetivo, na espécie, não foi adimplido. Há de se frisar que o
requisito para o não cometimento da falta grave nos últimos 12 meses, é de natureza objetiva,
e não restringe o lapso temporal de apreciação do pressuposto de cunho subjetivo, inclusive para fatos anteriores à entrada da Lei do Pacote Anticrime.

Nesse sentido, trago julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado, inclusive, em sede de Recurso Repetitivo – Tema Repetitivo 1.161,
in verbis
:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso).

3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

4. No caso concreto, o recorrido, J. A. K., não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, na medida em que ostenta, além da última falta grave registrada em outubro de 2019, quatro fugas nos períodos em que foi agraciado com a progressão para o regime semiaberto.

5. Recurso especial provido para revogar o livramento condicional.

(STJ, REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ANÁLISE DO BOM COMPORTAMENTO AO LONGO DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA N. 1.161/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pela defesa do paciente, com decisão desfavorável no Tribunal de origem, para manter o indeferimento do livramento condicional ao paciente. A controvérsia reside no preenchimento do requisito subjetivo do bom comportamento, previsto no art. 83, III, a, do Código Penal, tendo em vista prática de falta grave durante o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar apenas o período de 12 meses sem falta grave ou se deve abranger todo o histórico prisional do condenado, conforme estabelecido pelo Tema 1.161 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário para fins de concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses sem falta grave (art. 83, III, b, do Código Penal).

4. O Tribunal de origem fundamentou o indeferimento do benefício com base em falta grave praticada pelo paciente durante a execução da pena, caracterizada pela prática de crime doloso, em 13/9/2020, o que demonstra ausência de bom comportamento ao longo de sua trajetória prisional.

5. A Súmula n. 441 do STJ, ao dispor que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional, refere-se apenas ao requisito objetivo de tempo de cumprimento da pena, não impedindo que a falta grave seja considerada para a análise do requisito subjetivo.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ, HC n. 952.858/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.)”

Também nesta senda de raciocínio, cito precedentes desta Corte Estadual de Justiça:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE (FUGA) E COMETIMENTO DE CRIME. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PRECEDENTES DO STJ.

- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

- Nesse diapasão, não vislumbro, também, in casu, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

- No caso em apreço, observa-se que o juízo da vara de execuções penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu falta grave durante a execução da pena (empreendeu fuga em 09/01/2021) e praticou novo delito em 10/06/2013 quando estava no regime aberto, além de não ter cumprido o requisito do parágrafo único do artigo 83 do CP.

- Conforme narrado na decisão a quo, o magistrado registrou que o paciente apresenta histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, além da prática de novo delito. Desse modo, denota-se a inexistência de qualquer indicativo de ressocialização, não cumprindo, portanto, os requisitos previstos no art.83, inciso III, “a”, e parágrafo único do CP.

- Assim sendo, em que pese as infrações e novo delito tenham sido praticados há mais de 12 (doze) meses, preenchendo, o coacto, o requisito objetivo disposto no art. 83, inciso III, “b”, do CP, não cumpriu o requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, “a”, do CP), considerando que a última fuga, ocorrida em 09/01/2021, é relativamente recente.

- Cumpre observar que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena, mesmo que anterior a 12 meses, pode acarretar ausência de requisito subjetivo para o livramento condicional. Ademais, verifica-se que não se aplica limite temporal na análise do requisito subjetivo, de modo que deve ser avaliado todo o período de execução da pena, ou seja, o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como fora realizado pela autoridade inquinada coatora.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (10830605, 10830605, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-08-29)”

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL NEGADO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUGAS E NOVOS CRIMES. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena não interrompem a contagem de prazo para o livramento condicional, mas justificam o indeferimento do benefício de livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. Precedentes das Cortes Superiores. Recurso conhecido e improvido. Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de junho de 2022. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato. Belém/PA, 13 de junho de 2022.

(10001952, 10001952, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-27)”

Frise-se que o atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional não é vinculante, podendo e devendo o magistrado analisar o histórico prisional do apenado para tomar sua decisão.

Urge frisar que a negativa do benefício, diante do não preenchimento do pressuposto subjetivo, não afronta o art. 5º, inciso XLVII, “b”, da Constituição Federal de 1988, de vedação de penas de caráter perpétuo, na medida em que o agravante não cumprirá pena maior do que a que lhe fora imposta e eventual demora no deferimento de benefícios na execução decorre da própria conduta por ele desempenhada.

Assim, uma vez que o agravante demonstra comportamento reprovável durante a execução da pena, se mostra correta o
decisum
objurgado que adotou cautela justificável para indeferir o pedido de concessão do livramento condicional neste momento da execução, conjuntura que não impede uma nova avaliação no futuro.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2025